Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMÓVEL COM BLOQUEIO NA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação de usucapião possui natureza declaratória, sendo um modo originário de aquisição de propriedade voltada a declaração do domínio do possuidor após o preenchimento dos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico e o decurso do lapso temporal específico de acordo com o tipo de usucapião. Noutro giro, o regular registro do imóvel não é um obstáculo à declaração deste instituto, por não ser um requisito legal para a sua efetivação. 1.2 Nesse contexto, a existência de parcelamento/loteamento irregular do imóvel ou inexistência de seu registro público não podem impedir o reconhecimento da usucapião, vez que tal direito não se condicionada à regularidade urbanística da ocupação ou ao registro público e sua consequente publicidade.
2. Nota-se que o bloqueio advém desde o ano de 2007, já há 17 (dezessete) anos, e ainda não há notícia da regularização da área. 2.1 Portanto, em face da boa-fé dos autores, ora apelantes, que firmaram o instrumento de compra e venda do imóvel no ano de 2003, bem antes da averbação de bloqueio na matrícula, é cabível o prosseguimento dos autos para que, caso seja reconhecido o direito de usucapião, ocorra a prenotaçao nos termos do artigo 214, § 4o da Lei de Registros Públicos.
3. Recurso conhecido e provido.